Tribunal: TJMT
Processo: 1011948-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011948-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCONE QUEIROZ CUNHA - CPF: 831.361.501-04 (EMBARGANTE), VIVIAM RODRIGUES CUNHA - CPF: 054.984.411-26 (EMBARGANTE), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (EMBARGADO), DROGARIA MEGA POPULAR LTDA - CNPJ: 35.207.512/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de valores realizada por meio do sistema Sisbajud, sob alegação de ausência de comprovação da natureza alimentar do numerário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de que valores bloqueados judicialmente possuem natureza alimentar, sem prova idônea da origem, é suficiente para reconhecer a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

III. Razões de decidir

Cabe ao executado o ônus de comprovar a origem alimentar dos valores constritos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de documentos que demonstrem a vinculação direta entre os valores bloqueados e atividade laboral afasta a proteção da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de que valores bloqueados possuem natureza alimentar deve ser acompanhada de prova inequívoca de sua origem e destinação. 2. A ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados autoriza a manutenção da constrição.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Francisco Marcone Queiroz Cunha,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença que lhe move
Carlos Américo Mellim
, a qual rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que valores bloqueados são
provenientes de sua atividade laboral como motorista de aplicativo (Uber), tratando-se, portanto, de verba alimentar protegida pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV, V e X, do CPC. Argumenta que os bloqueios afetaram sua subsistência e de sua família, atingindo quantias que deveriam ser resguardadas como indispensáveis à manutenção de uma vida digna, conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Defende ainda que, mesmo que depositados em conta corrente, os valores inferiores a 40 salários mínimos devem ser considerados impenhoráveis.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do agravo para anular a constrição judicial.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n 2828822875. Contra o
decisum,
o agravante opôs embargos de declaração sustentando omissão quanto à analise dos extratos e comprovantes apresentados.

Informações coligidas pelo juiz
a q
uo no ID n. 283833588, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 284291855, pugnando, preliminarmente, pela rejeição da gratuidade, e no mérito, requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se cumprimento de sentença em ação declaratória de rescisão contratual.

Cinge-se dos autos que, após a penhora de ativos financeiros do executado, este apresentou impugnação à constrição, alegando a impenhorabilidade dos valores e postulando a liberação do numerário.

O juiz
a quo
rejeitou a impugnação à penhora e converteu em penhora os valores bloqueados via Sisbajud, por ausência de comprovação da impenhorabilidade das quantias constritas.

Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, no qual alega que
os valores bloqueados decorrem de sua atividade como motorista de aplicativo (Uber), possuindo, por conseguinte, natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis.

Baldados os argumentos vertidos, razão não assiste ao agravante, à mingua da comprovação da natureza alimentar e/ou remuneratória dos valores penhorados.

Com efeito, as alegações do agravante
não vieram acompanhadas de qualquer prova documental idônea
que ateste que os valores bloqueados têm origem em atividade profissional autônoma ou que sejam oriundos de sua prestação de serviços como motorista de aplicativo.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, trata-se de valores depositados em
conta corrente
, e não em caderneta de poupança, circunstância que afasta, por si, a presunção legal de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, a qual é limitada à poupança até 40 salários mínimos, salvo demonstração em contrário, o que não ocorreu.

Destaca-se que a mera declaração unilateral acerca da natureza do valor bloqueado não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade, sendo ônus da parte interessada produzir a prova da origem e da destinação da verba, conforme exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aliado a isso, observa-se que a decisão impugnada enfrentou com clareza e acerto a controvérsia posta, ressaltando, com base nos autos, a

ausência de comprovação documental inequívoca da natureza dos valores constritos
, bem como a existência de
múltiplas contas bancárias em nome do executado
. Além disso, registrou que este
não

apresentou qualquer proposta de pagamento ou esboçou intenção em satisfazer a obrigação exequenda
, o que fortalece a legitimidade da medida constritiva como meio eficaz de satisfação do crédito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE NA CONTA DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Cabe ao executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15. Resta inacolhida a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que o montante tem a finalidade de constituir reserva financeira
.”
(RAI n. 1023970-63.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Antônia Siqueira. J. 26.04.23 - negritei).

Assim, inexistindo comprovação da origem alimentar dos valores penhorados, tampouco da sua essencialidade à subsistência do Agravante, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Por fim,
julgo prejudicados
os embargos opostos sob o ID 284811896, haja vista sua perda de objeto diante da presente decisão.

Outrossim,
defiro-lhe
, nesta instância recursal o benefício da justiça gratuita porque comprovada a incapacidade financeira

pelos documentos de ID n. 281702384.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025